Tribunal: TJBA
Processo: 0320348-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0320348-94.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO VINICIUS MAROCCI BOUCAS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face do Município de Salvador, objetivando o reconhecimento do direito à gratuidade no transporte coletivo municipal para a parte autora e seu acompanhante. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal (10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 67,80). A Defensoria recorreu, pleiteando a fixação equitativa dos honorários, em valor não inferior a R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da baixa quantia decorrente da aplicação do percentual legal sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do art. 85, § 3º, I, do CPC, que fixa os honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa nas ações envolvendo a Fazenda Pública, não se revela adequada quando o valor da causa é muito baixo, resultando em verba sucumbencial ínfima. 4. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade nos casos em que o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa é muito baixo. 5. O trabalho desempenhado pela Defensoria Pública revela-se relevante para a sociedade e não pode ser remunerado de forma simbólica, sob pena de desvalorização institucional e estímulo à má-fé processual por parte da Fazenda Pública. 6. Considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais, a ausência de complexidade do feito e a relevância social do serviço prestado, os honorários foram majorados, por equidade, para R$ 1.000,00, com majoração recursal (art. 85, §11, do CPC) fixada em R$ 1.500,00. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDF, Ap. Cív. 0700131-05.2023.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 26.07.2024; TJBA, Ap. Cív. 0072811-28.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 08.04.2024; TJBA, Ap. Cív. 0503592-89.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 22.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 0320348-94.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR